Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-09.2014.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001259-09.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER - CPF: 093.823.300-97 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), FERNANDA PRUFER MOUSQUER - CPF: 003.041.040-19 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER - CPF: 673.921.640-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER - CPF: 093.823.300-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM REPETIÇÃO DE INÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –

LIDE DE CUNHO PESSOAL – PRAZO VINTENÁRIO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL 2002 – VENCIMENTOS EM 1992 E 1990 – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –PREVISÃO LEGAL (SÚMULA 93 DO STJ)

– LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –

RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ (Resp. 1.361.730/RS), as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

2.

Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, cujo termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento.

3.

A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
, bem como, diante da regra expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

4.

Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

5.

“Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).

6.

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...] (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica com relação à hipótese de repetição de indébito, resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, cuja atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, proposto pelo Banco do Brasil S/A e por Luiz Alberto Sampaio Mousquer, e face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito, julgou os pedidos procedentes, em parte, para reconhecer a abusividade do índice superior a 12% ao ano, nas cobranças de correção monetária e juros remuneratórios,

além de condenar à restituição simples da diferença entre o índice aplicado e o correto (41,28%), relativamente ao mês de março de 1990, acrescida de correção monetária, desde a data do pagamento indevido, e de juros moratórios legais, contados a partir da citação.

O Primeiro Apelante, Banco do Brasil, precipuamente, arguiu pela ocorrência da prescrição.

No mérito, em síntese, aduziu pela validade dos contratos rurais celebrados entre as partes, de modo que não há falar em abusividade na contratação e vício de vontade.

Asseverou que deve prevalecer o
pacta sunt servanda
e, sustentou, ainda, a ausência de fatores supervenientes que legitimam a pretensão de revisar judicialmente o contrato, assim como, ser incabível a repetição de indébito.

Afiançou que as taxas e juros bancários aplicados aos contratos estão em plena conformidade com o mercado vigente, bem como reverberou pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugnou, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o segundo apelante Luiz Alberto Sampaio Mousquer, recorreu requerendo, em suma, a possibilidade de revisão dos contratos de crédito rural, porquanto alegou ter efetuado pagamentos em valores muito superiores ao que de fato era devido.

Discorreu sobre os princípios contratuais e sobre a possibilidade de modificação do contrato inicial, com a consequente revisão das cláusulas, se insurgindo contra incidência dos juros na forma capitalizada acima de 12%.

Argumentou, por fim, sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, do seu direito à restituição do indébito em dobro, com a incidência da correção monetária sobre os valores a serem devolvidos, que deve ocorrer a partir do efetivo pagamento.

Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo respectivo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, os apelantes visam à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte, para reconhecer a abusividade do índice superior a 12% ao ano, nas cobranças de correção monetária e juros remuneratórios,

além de condenar à restituição simples da diferença entre o índice aplicado e o correto (41,28%), relativamente ao mês de março de 1990, acrescida de correção monetária, desde a data do pagamento indevido, e de juros moratórios legais, contados a partir da citação.

Do caderno processual verifica-se que a parte autora, Luiz Alberto Sampaio Mousquer, ingressou com ação de revisão de cláusulas contratuais, em face do Banco do Brasil, com intuito de ser reembolsado dos valores adimplidos a maior para quitação dos financiamentos consubstanciados nas cédulas rurais n. 88/00258-6 e n. 89/00288-1, referentes a: I° - utilização irregular do índice do IPC para correção monetária dos valores devidos referentes ao mês de março/1990, que deveria ter sido adotado o BTNF; 2° - a cobrança de juros remuneratórios acima de 1% ao mês e de elevação dos juros acima de 1% ao ano; 3'1.- a capitalização mensal de juros; 3° - capitalização mensal dos juros com juros moratórios de inadimplência; 4° - redução da multa de 10% para 2%; 5° - exclusão dos valores cobrados a titulo de comissão de permanência (juros moratórios de inadimplência); 6° - cobrança de juros remuneratórios (normais) cumulados com juros remuneratórios de inadimplência e multa moratória, e sucessivamente a devolução em dobro dos valores cobrados pela requerida eis que contrários a legislação, doutrina e jurisprudência da época.

O Banco do Brasil, nada obstante devidamente citado, para contestar o pedido, quedou-se inerte, consoante certidão de decurso de prazo, id. 207999402, fl. 170.

Diante da revelia, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O Magistrado de Primeiro Grau, após determinar que o requerido – Banco do Brasil, trouxesse aos autos cópias dos extratos relativos ao período da contratação (id. 207999402, fl. 179), proferiu a sentença, de procedência parcial, nos seguintes termos:

23. A edição do Plano Collor 1 (Lei 8.024/1990), em 15/03/1990, influenciou os contratos rurais porque em muitos a sua correção monetária era vinculada aos índices da caderneta de poupança.

24. Assim, no mês de março de 1990, as cédulas de crédito rural deveriam ser atualizadas com base no índice BTNF (41,28%), conforme determinação do art. 6o, §1o, da Lei 8.024/1990 (Plano Collor), e não pelo IPC (84,32%) determinado pela legislação anterior (art. 17, III, da Lei 7.730/1989).

25. Dessa forma, é cabível a restituição simples da diferença entre o índice aplicado e o correto (41,28%), relativamente ao mês de março de 1990, acrescida de correção monetária, desde a data do pagamento indevido, e de juros moratórios legais, contados desde a citação, cuja apuração será por meio de liquidação de sentença.

26. Com estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para RECONHECER a abusividade do índice superior a 12% ao ano para cobrança de correção monetária e juros remuneratórios,

além de CONDENAR restituição simples da diferença entre o índice aplicado e o correto (41,28%), relativamente ao mês de março de 1990, acrescida de correção monetária, desde a data do pagamento indevido, e de juros moratórios legais, contados desde a citação, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

27. Pela sucumbência, considerando que o autor obteve êxito na menor parte do seu pedido, condeno-o no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos nos termos do art. 98, §2o e 3o do CPC, em caso de eventual deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

28. Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.

Dessa decisão, a pare autora opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos, para sanar a omissão relativa à análise do pedido de compensação do saldo devedor recalculado com a indenização por danos morais, além de apreciação do pedido de redução da multa moratória para 2%, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“6. Da análise dos autos, verifica-se, de fato, que o juízo deixou de tratar especificamente sobre o pedido de redução da multa.

7. Ocorre que no caso dos autos incabível a redução da forma pleiteada uma vez que nos termos da Súmula 285 do STJ a multa moratória prevista no Código de Defesa do Consumidor só incide nos contratos celebrados após a vigência deste. Verifica-se dos documentos acostados ao feito que as partes firmaram o contrato entre 1989 e 1992, sendo inaplicável a redução pretendida.

8. O pedido de compensação, a seu turno, poderá ser analisado no processo de liquidação.

9. Dessa forma, recebo os embargos no mérito dou-lhes parcial provimento para sanar a omissão apontada para INDEFERIR a redução da multa moratória que nos termos acima fundamentados. No que tange a compensação, o pedido deverá ser apreciado no procedimento de liquidação.

10.

Intime-se.

11.

Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.

12.

P. I.C.

13.

Transitada em julgado, prossiga-se na forma de execução, intimando-se o requerido para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por cento), com base no art. 523 do CPC.”

Dessa decisão, ambas as partes recorrem, contudo, ressalta-se que a análise será feita em conjunto, eis que os pedidos versam sobre a mesma matéria.

Precipuamente, entretanto, passo a analisar a prescrição, arguida pelo Banco do Brasil.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que

“o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".

Acrescentou, ainda, que a lesão e a pretensão reparatória, na hipótese de repetição de indébito, surgem depois que o credor faz incidir sobre a dívida os novos critérios, e o devedor realiza o respectivo pagamento.

No caso dos autos, o vencimento dos contratos das Cédulas Rurais ocorreu, respectivamente (id. 207999402, fls. 38/43):

1)

89/00288-1, em 15/06/1990

2)

88/00258-6, em 15/07/1992

Sendo assim, quando passou a vigorar o Código Civil de 2002 (11/01/2003), já havia ultrapassado mais da metade do prazo prescricional prevista no Código Civil de 1916 (art. 177), de sorte que incide, ao caso em pareço, a regra de transição expressa no artigo 2.028 do CC/2002.

Dessa feita, utiliza-se o prazo o vintenário do CC/1916, cujo direito do autor decorreria em 15/06/2010 e 15/07/2012.

Entrementes, verifica-se que, em 12/03/2010, a parte autora ingressou com o protesto de interrupção de prescrição, id. 207999102, fl. 122.

Assim, dado que a ação fora ajuizada em 17/09/2012, (id 207999402, fl. 15) não há falar na ocorrência da prescrição.

No mérito, extrai-se dos autos, em síntese, que em meados de 1989, a parte autora celebrou com o requerido financiamento bancário por meio de Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, n. 89/00288-1, no valor de NCz$ 562.370,20 (quinhentos e sessenta e dois mil trezentos e vinte cruzados novo e vinte centavos), e n. 88/00258-6, no valor de Cz$ 6.938.680,00 (seis milhões novecentos e trinta e oito mil e seiscentos e oitenta cruzados), “com correção monetária com base na caderneta de poupança, juros de 0,575% ao mês sobre a parcela de Cz$ 3.496.680,00 (três milhões quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e oitenta cruzados) e juros de 1,7% ao mês sobre a parcela de Cz$ 3.469.000,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e novel mil cruzados), a serem calculados pelo método hamburguês. Em caso de inadimplemento juros de mora de 3% ao mês, sem prejuízo da taxa moratória de 1% ao ano. Vencimento para 15.07.1992.”

Informou que após a quitação do débito constatou que as cobranças realizadas pela requerida foram abusivas e em desconformidade com a legislação aplicada na época. Narrou ainda, que além de ter efetuado pagamento superior aos valores devidos, não houve a correção na forma avençada – índice de atualização das cadernetas de poupança.

Alegou, por isso, a ocorrência de capitalização mensal de juros (anatocismo), cumulação da comissão de permanência supostamente intitulada de juros remuneratórios, com a correção monetária, índice de correção monetária pelo IPC, enquanto o correto seria o índice utilizado pelo Banco Central.

Verifica-se, do caderno processual, que as cédulas liquidadas de boa-fé tiveram correções monetárias inaplicáveis, representando um total de 84,32%, enquanto a alegação é de que o índice correto a ser aplicado nessas operações seria o BTNF, o qual determinava o percentual de 41,28%.

De início, destaca-se que não há falar em ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, posto que a orientação doutrinária acerca da sua aplicabilidade absoluta não mais vigora, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa à direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios dessa natureza podem ser revistos pelo Judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico”. (RAC, 119708/2008, Des. Márcio Vidal).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio supracitado e pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

No que se refere ao índice de correção, não procede a irresignação alegada pelo Banco apelante.

Em relação ao mês de março do ano de 1990, a dívida resultante de financiamento rural, com recursos captados de depósitos de poupança deve ser atualizada de acordo com o índice de variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional), ante o atrelamento contratual, sendo injustificável aplicar-se o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) para atualização da dívida, se os depósitos em poupança, fontes de financiamento, foram corrigidos por aquele índice.

Assim, de acordo com o entendimento predominante adotado pelos Tribunais e por esta Corte, e, ainda, como bem decidido pelo magistrado sentenciante, enquanto o índice de inflação para março/90, foi de 41,28%, a instituição financeira aplicou o índice de reajuste de 84,32%.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –

NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CARÁTER RELATIVO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –PREVISÃO LEGAL (SÚMULA 93 DO STJ)

– LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE

– RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".

Dessa feita, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

Súmula 93 - A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

“Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...] (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

Segundo jurisprudência do STJ, na hipótese de repetição de indébito resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, a atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples. (N.U 0001741-29.2014.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024).”

“PROCESSUAL CIVIL E CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSOS ESPECIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12% AO ANO, À MÍNGUA DE REGULAMENTAÇÃO POR PARTE DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CÉDULAS EMITIDAS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17 (31.3.2000). ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL PARA O MÊS DE MARÇO DE 1990. BTNF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, NO CASO DE INADIMPLÊNCIA. DESCABIMENTO. MULTA CONTRATUAL MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO ANO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica em não reconhecer o IPC como indexador para financiamentos - como do caso em exame- , com o percentual de 84,32%, no mês de março/90, pois a grande massa dos ativos financeiros depositados em caderneta de poupança foi remunerada de acordo com a variação do BTNF, por isso deve ser aplicado esse índice, como decidido pela Corte de origem.

5. A cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora. Precedentes.

6. Orienta a Súmula 306/STJ que "os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte".

7. Recurso especial dos autores, da Fazenda Nacional e do Banco do Brasil

parcialmente providos.” (REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) Destaquei

“Consórcio. Devolução de prestações pagas. Legitimidade passiva da administradora. Correção monetária. Precedentes.

1. Já decidiu a Corte: 1o) a administradora é parte passiva legítima em casos de pedido de restituição das prestações pagas; 2o) a Súmula no 35 impõe a devolução com correção monetária; 3o) o percentual para janeiro de 1989 é de 42,72, sendo que o percentual de 41,28 para março de 1990 tem alcance restrito às cédulas rurais.

2. Recurso especial conhecido e provido, em parte.” (REsp 200.256/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES) (grifos nossos)

Da capitalização mensal de juros da cédula de crédito rural

Sobre o assunto, dada a consolidação da jurisprudência, o STJ editou a Súmula 93, que abaixo transcreve-se:

“Súm. 93 - A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

O julgado que dá origem à Súmula citada alhures (Resp. 31025-1-RS, de lavra do Min. Sálvio de Figueiredo, datado de março de 1993), menciona encontrar-se o referido posicionamento pacificado pelo Tribunal à época do decisum. Para tanto, expõe-se posicionamentos já externados pela corte no ano de 1992, nos Resp. 20.599-6-PR e no REsp 26.790-Rs, e REsp 28.751-4RS, cujas ementas constam o seguinte excerto:

“[...] I – consolidado na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido da possibilidade tantos nos títulos de crédito industrial, quanto nos títulos de crédito comercial, da incidência da contagem de juros sobre juros, sem contrariar o disposto na súmula 121, mas sim harmonizando-se tal interpretação ao texto do enunciado da Súm. 596, ambas do STF.[...]”

Nesse sentido, ainda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso representativo da controvérsia, acerca da possibilidade de capitalização mensal de juros nos contratos de cédula rural (REsp 1.333.977/MT), senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".(REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014).

Isto posto, não merece ser acolhida a tese suscitada pelo autor acerca da possibilidade de afastar a incidência da capitalização mensal de juros na cédula rural hipotecária.

Dos Juros Remuneratórios e Moratórios

Quanto aos juros remuneratórios, é assente no c. STJ o entendimento de que “nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).

No mesmo sentido, segue o julgado desse Sodalício quanto ao assunto, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –

PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – CONTAGEM A PARTIR DA ÚLTIMA NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS

– DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A. A. – IMPOSIÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/1967 – AFASTAMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – DECOTE MANTIDO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (N.U 1000873-53.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO-LEI No 167/1967 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – PERTINÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA DO BACEN – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

As cédulas de crédito rural estão regulamentadas pelo Decreto-Lei no 167/1967, o qual prevê que a importância fornecida pelo financiador vencerá juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixar.

O CMN autorizou as partes pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto no 22.626/1933.

O decaimento recíproco das partes implica no ônus de sucumbência proporcional, como disposto no art. 86 do CPC. (N.U 0001756-04.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

A propósito, esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. 3. Alterar o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.094.048/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe de 15/02/2018) grifamos.

Com relação aos juros moratórios, o posicionamento pacificado da Corte Superior, é no sentido de limitar a sua aplicação a 1% ao ano, prevista no art. 5o, p. u., do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural – CC, e multa de 10% (dez por cento).

É o que dispõe o artigo 5o, parágrafo único, e artigo 71 do referido regramento legal:

“Art. 5o. (...)

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

“Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.”

A propósito:

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ" (AgRg no AREsp n.

429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ELEVAÇÃO DE 1% AO ANO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ" (AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 29/8/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016)(destaquei)

Não destoa desse entendimento este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS DE MORA – 1% AO ANO – REFERÊNCIA EQUIVOCADA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO DEVIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas cédulas de crédito rural os juros de mora são de 1% ao ano, sendo devida a ressalva de que esse encargo não se confunde com os juros remuneratórios.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”

(RAC n.

1000722-90.2021.8.11.0004, 4a Câm. Dir. Privado, Rel., Rubens de Oliveira Santos Filho. J. 24.05.23) grifos nossos.

Desse modo, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, e os juros de mora, no patamar de descrito na sentença, é medida que se impõe, em observância ao que dispõe a norma legal, portanto irreparável o ato sentencial, nesse ponto.

Repetição do Indébito

A parte autora pretende a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, sem razão, contudo, eis que, o artigo 40, parágrafo único, do CDC, preceitua, expressamente, que a legislação consumerista somente se mostra passível de incidência em contratos celebrados após a vigência da Lei no 8.078/90, que o instituiu.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC. 1.O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1454058 RS 2014/0113177-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019) grifos nossos.

Esse também é o entendimento desta Egrégia Corte,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVIÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Nos contratos de contrato de insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o grande produtor rural não se enquadra na figura de destinatário final, conforme estabelece o art. 2o do CDC.O c. STJ já firmou entendimento no sentido de ser possível mitigar a teoria finalista imposta pelo art. 2o do CDC, ante diversas vulnerabilidades do consumidor, contudo, é inapropriada a mitigação no caso em apreço, uma vez que não restaram demonstradas tais vulnerabilidades. Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. (STJ - REsp: 914384 MT 2006/0277957-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 02/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2010)” (N.U 1002250-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) grifos nossos.

Dessa feita, consoante decidido pelo Magistrado de primeiro grau, quando há o reconhecimento do excesso da cobrança, impõe-se a restituição do valor cobrado a maior, entretanto, esse deve ser realizado de forma simples.

Vejamos:

"REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO RECURSAL REJEITADAS -CÉDULACRÉDITORURAL- PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - CÓDIGO CIVIL DE 1916 - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS À MAIOR DE FORMA SIMPLES - DESPROVIDOS.

É vintenário o prazo prescricional para a propositura de ação de repetição de indébito fundadas na divergência do índice de correção monetária no período março/abril de 1990 (Plano Collor), conforme dispõe o C. Civil/16.

O IPC (84,32%) não incide na correção do capital no mês de março-abril/90, sendo que, por outro turno se mostra plenamente aplicável o BTN (41,28%), que era o coeficiente utilizado pelas entidades financeiras para remunerar a poupança bloqueada junto ao BACEN neste período.

É devida a restituição de valor cobrado indevidamente, corrigido monetariamente desde o evento. Em se tratando de obrigação contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.” (Ap, 669/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/05/2012, Data da publicação no DJE 15/06/2012) (destaquei)

Com relação ao termo inicial da correção monetária, incidente sobre os valores a serem devolvidos, estes devem ocorrer a partir do efetivo desembolso, como bem delineado no ato sentencial, que encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 814.565/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, considerando a procedência mínima dos pedidos da parte autora, condenou-a ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Entrementes, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser revista de ofício, e no caso dos autos, verifica-se que, na verdade, a parte autora teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes, o que impõe a sucumbência recíproca, devendo, portanto, o percentual arbitrado na sentença ser aplicado
pro rata
entre os litigantes.

Outrossim, em razão do desprovimento dos recursos apresentados, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos interpostos, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024